Tribunal: STF
Processo: Rcl 72889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edilson Vicensi e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0028646-36.2008.8.11.0041, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    Edilson Vicensi e outros aduzem que 



    “na área em demanda, possui aproximadamente 1200 pessoas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, pequenos agricultores de baixa renda, crianças, jovens, adultos, idosos, portadores de necessidades especiais que lá estabeleceram moradia de boa-fé, e com caráter de posse coletiva, sendo a única moradia de diversas famílias e tem por diretriz o fomento e o trabalho da atividade agrícola de subsistência e comercialização da sobra para assegurar melhores condições de vida as famílias, tornaram-se a legítima possuidora de uma área de terras de aproximadamente 36.444,89 hectares denominada GLEBA REUNIDAS II, localizada no município de Santa Terezinha/MT.



    Os Reclamantes vêm exercendo posse e ocupação efetiva do imóvel de forma mansa e pacífica desde 2008, preenchendo a função social da terra, sem interrupção onde permanecem até a presente data, sendo reconhecida pelos entes públicos e concessionária de energia elétrica, que prestam assistência à Gleba Reunidas II, tais como: Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Secretaria de Obras Cultura, Esporte, Laser, Saúde, Educação, Agricultura e ENERGISA, conforme se comprova pelo “doc. 02”. 



    (...)



    Atualmente a GLEBA REUNIDAS II, é formada de uma vila com posto telefônico, comércio, igrejas, farmácia e diversas moradias na área. A Vila onde existe núcleo escolar, um colégio de ensino fundamental para 250 crianças, quadra esportiva, centro comunitário, transporte escola com ônibus do Município de Santa Terezinha, energização, do Programa “Luz para todos” lote a lote em toda a gleba, comercio, pequenos supermercados, laticínios, pontes, estradas vicinais com acesso aos lotes habitados por famílias ”



    Discorrem que a a ação de reintegração de posse em referência foi ajuizada pela parte beneficiária, Agropecuária Santo Estevão S.A., sob o fundamento de que 



    “seria possuidora de uma área de 36.444,89 hectares que formam a Agropecuária Santo Estevão, e que em 1999 teria passado a ser ocupada pelos Reclamantes, após notícias de que a Reclamada pretendia ofertar a área em dação para pagamento de suas dívidas junto ao INSS.



    Que segundo a Reclamada, a invasão à área teria se dado de forma ilícita e violenta, razão pela qual requereu a reintegração de sua posse, no entanto, não logrou em nenhum momento durante a Instrução processual em fazer prova da sua posse que alegara ser anterior à posse dos possuidores, sobre as áreas objeto do presente litígio, ao contrário a ocupação se deu com a permissão da Reclamada, sendo que ao proferir a sentença a MM. Juíza julgou improcedente a presente Ação de Reintegração de Posse. A sentença proferida pela MM. Juíza que presidiu todo o feito, minuciosamente fundamentada, julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse “Doc. 09”



    (...)



    A empresa Reclamada totalmente inconformado com a r. sentença de fls. 3.711- 3.721, interpôs os Embargos de Declaração, para em tese, aclarar obscuridade, eliminar contradição e sanar suposta omissão.



    Em sede de Embargos, a magistrada substituta daquele Juízo proferiu decisão REFORMANDO TOTALMENTE A SENTENÇA, fundamentando sua decisão na análise em novos documentos juntados aos autos, documentos estes que foram juntados posteriormente à sentença reformada “doc. 10”.”



    Relatam, ainda, que a decisão em sede de embargos de declaratórios, que reformou a sentença julgada improcedente, restou mantida ao não ser conhecido o ARESP nº 1.819.570, bem como ressaltam o temor sobre a possibilidade de cumprimento provisório de sentença de reintegração de posse ante a “ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo na Apelação”, tendo em vista que também foi revogada a decisão que concedia efeitos suspensivos ao recurso especial proferida pelo STJ nos autos da Petição nº 12.831 .



    Afirmam que 



    “[r]estou provado nos autos que o interesse da Reclamada [Agropecuária Santo Estevão S/A] sobre a área em questão era tão somente para fins especulativos visando à comercialização da própria terra e, para tanto, chegou a oferecê-la à União para fins de desapropriação para a Reforma Agrária, visando pagamento de suas dívidas com o INSS como foi confessado pela procuradora da própria Reclamada conforme consta das fls. 1.515 dos autos”



    Destacam 



    “que o INCRA manifestou interesse na ação, conforme documento de fls. 2.377 dos autos, através do qual, restou confirmada a existência de um processo administrativo em curso naquele instituto tanto é que, além da farta documentação juntada pelos posseiros, houve pedido de inspeção judicial na área, feita pelo MP às fls. 2.791-v, tendo esta sido realizada com a presença das partes, seus procuradores, o Ministério Público Estadual, o Juiz, e um representante da Ouvidoria Regional e outro da Ouvidoria Nacional do INCRA.”



    No ponto, entendem que restou



    “amplamente provado que a própria Reclamada buscava desencadear um processo de desapropriação da área pelo poder público o que não ocorreu e inconformada teria levado a Reclamada propor à presente ação de reintegração de posse em questão, depois de aproximadamente 5 anos os Reclamantes na posso da Gleba Reunidas II.



    (...)



    Devido a esse fato, houve grande interesse das famílias em adentrar na área, pois, a posse por eles almejada era necessária para sua subsistência podendo assim conferir-lhes dignidade como trabalhadores da terra tendo a consciência de retirar dali o sustento próprio, edificando suas moradias e produzindo para si e para sua comunidade e dando a função social a terra”



    Informam que o já mencionado Processo Administrativo INCRA-MT, nº 54240.002137/2015-90, encontra-se sobrestado aguardando o trânsito em julgado da Ação Civil Pública nº 0036590-58.1998.4.03.6100, promovida pelo MPF e a União, no âmbito do TRF 3, em desfavor da parte beneficiária, no qual foi decretada a indisponibilidade do aludido imóvel litigioso.



    Edilson Vicensi e outros entendem que 



    “não restou evidenciado nos autos que alguma vez a Reclamada tenha tomado alguma providência imediata quando houve a invasão, levando a crer que, de fato, tinha interesse em uma desapropriação. 



    Dessa forma, a posse pelos Reclamantes foi totalmente mansa, pacífica e justa, e que a princípio, foi até mesmo incentivada pelo Recorrente. 



    Por outro lado, o tempo transcorrido já não mais autoriza a concessão de liminar de reintegração, ainda que revigorada, visto que além de moradias, os Reclamantes se organizaram e criaram Associação, edificaram estruturas agropastoris nos lotes ocupados gerando renda para suas famílias que vivem com dignidade no local, onde construíram suas casas de madeira e de alvenaria, criando seus filhos e educando-os na própria denominada Vila Paulista onde existe Escola Municipal para as crianças, quadra esportiva, internet, posto de telefone, depósitos de gás, açougue, pequenos mercados bares, e Igreja.



    Defendem, assim, que



    “a decisão de suspender os efeitos SUSPENSIVO em Recurso de Apelação e mantido no Agravo em Recurso Especial que conheceu dos Agravos para não conhecer dos Recursos Especiais deixou de observar os ditames da ADPF 828, em sua integralidade”



    Ponderam que



    “[t]em sido recorrente a determinação do STF pela necessidade de cumprimento da ADPF 828, tanto para áreas de natureza pública quanto privada. O essencial é que haja uma determinação de que as pessoas que sofrerão a desocupação forçada terão atendimento para deslocamento até locais com condições dignas de moradia.”



    Requerem que



    “I – Seja julgada e deferida a preliminar para suspender os efeitos de qualquer decisão de cumprimento de sentença e reintegração de posse da Gleba Reunidas II, averbada a INDISPONIBILIDADE total na Ação Civil Pública 0036590-58.1998.4.03.6100 (Tribunal Regional da 3ª Região/São Paulo).



     II - Caso ultrapassada a preliminar, a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, para fins de suspender decisão de Cumprimento de Sentença de reintegração de posse nos autos de origem, Processo nº. 0028646-36.2008.8.11.0041 da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá-MT, até o trânsito em julgado da presente ação, e dessa Reclamação de modo a evitar dano irreparável porque na ausência de recurso com atribuição de efeito suspensivo, é suscetível a promoção do cumprimento provisório da sentença de reintegração de posse, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, em desfavor dos Reclamantes.



    III) Concessão da Gratuidade Judiciária, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, declarando neste momento não possuírem recursos para despesas processuais; 



    IV) Confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não atendidas as condicionantes da ADPF 828; SUBSIDIARIAMENTE, requer, por cautela: 



    V) imediata suspensão de qualquer decisão cumprimento da ordem de reintegração de posse/desocupação/demolição, na decisão em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, no recurso de Apelação 71648/2017-TJMT fls. 4107-4125 (5165-5201) Ação 0028646-31.2008.8.11.0041, de forma a obstar a remoção forçada dos moradores da ocupação até a apresentação do Plano Prévio de Remoção e Assentamento (PPRA), nos termos do art. 16 da Resolução CNDH n. 10/2018 c/c a Recomendação CNJ n.90/2021, bem como sejam comprovadas as condições estabelecidas na ADPF 828/DF, com a efetiva reserva de vagas em centros de acolhida/abrigamento ou em outros locais que assegurem o direito à moradia adequada e propiciem a adoção de medidas de isolamento social; 



    (...)



    X) Por fim, requer o julgamento integral e procedência da presente RECLAMAÇÃO, para cassar em definitivo a decisão, dos Embargos de Declaração Fls. 3782-3786 (3782-4800) que modificou a sentença e a Recurso de Apelação no 0028646-36.2008.8.11.0041 da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá-MT, em trâmite na Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, até o transito em julgado da presente demanda. XII) Caso haja decisão favorável aos Reclamados, seja determinada medida adequada à solução da controvérsia, nos termos da ADPF 828 e Lei 14.216/2021;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Após compulsados os documentos referentes ao Processo nº 28646-36.2008.811.0041, bem como realizadas consultas aos processos mencionados na inicial, embora a controvérsia possa versar sobre eventual ordem de desocupar ação de natureza coletiva, não se verifica que houve a suspensão de decisões com supedâneo nas medidas cautelares proferidas anteriormente à decisão cautelar apontada como paradigma, na qual esta Corte determinou a retomada gradual das ordens de despejos coletivas suspensas no contexto da pandemia da Covid-19. 



    Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, o seguinte precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente